Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734164-07.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 75178522) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710832-06.2024.8.07.0018 – id. 243552873) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, visto que não transitou em julgado o agravo de instrumento 0741073-02.2024.8.07.0000 ou a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, em suma, que é incabível a manutenção da suspensão, visto que o acórdão do agravo de instrumento 0741073-02.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória e o acórdão do agravo de instrumento 0708520-62.2025.8.07.0000 deferiu o pedido da agravante para prosseguir a execução, sem condicionar ao julgamento definitivo da ação rescisória. Aponta perigo de dano na demora da satisfação da dívida, devido à paralisação indevida. Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva prossiga. 2. Não há perigo de dano, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator